Tribunal: TJSP
Processo: 2278306-91.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO - Ação indenizatória em fase de cumprimento de sentença - Agravo de instrumento - Insurgência contra decisão que rejeitou pedido de reconhecimento de fraude à execução - Irresignação da exequente - Rejeição - Registro de hipoteca sobre o bem que ocorrido antes do registro de penhora – Ausente prova de má-fé do credor hipotecário, não se podendo acolher a singela alegação de

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO - Ação indenizatória em fase de cumprimento de sentença - Agravo de instrumento - Insurgência contra decisão que rejeitou pedido de reconhecimento de fraude à execução - Irresignação da exequente - Rejeição - Registro de hipoteca sobre o bem que ocorrido antes do registro de penhora – Ausente prova de má-fé do credor hipotecário, não se podendo acolher a singela alegação de que, por tratar-se de instituição financeira, possui plenas condições de investigar a existência de ações judiciais contra o devedor antes de aceitar um imóvel em garantia - Reconhecimento da fraude à execução que depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente - Precedentes - Decisão mantida - Recurso improvido